Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente em execução de título extrajudicial, após indeferimento de pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, com o objetivo de localizar eventuais ativos financeiros em nome do executado. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de utilidade prática da diligência e na inexistência de base de dados patrimoniais nas entidades requeridas. O agravante sustenta a admissibilidade da medida atípica, diante do insucesso das diligências típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisa de imóveis), e invoca os princípios da efetividade e da cooperação, bem como precedentes favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, na hipótese de frustração das diligências patrimoniais típicas, a adoção de medida executiva atípica consistente na expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, com o objetivo de localizar bens ou ativos financeiros do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção de medidas executivas atípicas exige não apenas o esgotamento dos meios típicos, mas também a demonstração de indícios mínimos de utilidade da diligência requerida, em respeito à racionalidade da atividade jurisdicional e à vedação de acionamento ineficiente da máquina pública.

4. SUSEP e CNseg exercem funções regulatórias e associativas, não dispondo de base de dados patrimonial individualizada de pessoas físicas, o que compromete a utilidade da diligência pretendida.

5. Não houve, nos autos, qualquer elemento concreto indicativo de vínculo do executado com produtos regulados por SUSEP ou CNseg (tais como seguros, previdência privada ou capitalização), tratando-se de mera conjectura genérica.

6. Mesmo que localizados ativos de previdência complementar, tais verbas, em regra, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo comprovação de natureza estritamente financeira ou especulativa, o que não foi alegado ou demonstrado no caso.

7. O risco de arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis não configura dano irreparável, pois não extingue o crédito e permite reativação do feito diante de novas informações relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medidas executivas atípicas requer, além do esgotamento das diligências típicas, a demonstração de indícios mínimos de que a providência pretendida é útil à satisfação do crédito.

2. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, entidades com funções regulatórias e associativas, depende da apresentação de elementos concretos que indiquem vínculo do devedor com ativos por elas regulados.

3. A ausência de fundamento fático mínimo torna inadequada a adoção de diligência atípica baseada em mera conjectura sobre a existência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797, 833, IV e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0710740-33.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível.